Tribunal: TJDFT
Processo: 0022931-42.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0022931-42.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARMEN LUCIA CASTRO, MARIA JOSE TALAVERA CAMPOS, CARLOS INACIO TALAVERA CAMPOS, ALDA MARIA TALAVERA CAMPOS, MARIA BEATRIZ TALAVERA CAMPOS, LEONARDO TALAVERA CAMPOS, MARIA LUCIA TALAVERA CAMPOS, JOSE AUGUSTO TALAVERA CAMPOS, DARCY PERDOMO, HERMES BOTELHO NUNES, JURACY NUNES FERREIRA, JURINDO MACHADO DE SOUZA, MARIO ALVES CALDAS, LENIR RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença (ID 7428035) que julgou extinto o cumprimento de sentença, iniciado por Carmen Lúcia Castro e outros, em razão do pagamento, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 7428040), o apelante alega que, mesmo não tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente, existem nulidades no feito que deveriam ter sido sanadas, diante da ofensa ao instituto da coisa julgada e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Aduz ser necessária a designação de perícia, para apuração dos cálculos. Ademais, sustenta ser devida a dedução da correção monetária paga a mais no mês de fevereiro de 1989, sob pena de proporcionar aos poupadores quantia superior à inflação do plano econômico, devendo ser adotado o índice de 10,14%. Defende ser evidente o excesso de execução, porquanto os cálculos compreenderam juros remuneratórios não contemplados na sentença, bem como correção plena e juros de mora a partir da citação na ação civil pública, quando deveriam ser da citação na liquidação de sentença. Alega, ainda, a impropriedade da via eleita, pois necessária liquidação prévia. Por fim, sustenta que a sentença coletiva reconheceu o direito à diferença de correção monetária referente a janeiro de 1989, Plano Verão. Assim, admitir correção dos expurgos por índices que não foram objeto do título resultaria em flagrante ofensa à coisa julgada, bem como aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer, assim, o conhecimento e provimento do apelo, nos termos expostos. Preparo ao ID 7428042. Contrarrazões ao ID 7428051, pugnando pelo não conhecimento e aplicação de multa pelo caráter protelatório do recurso. É o relatório. DECIDO. De plano, vislumbra-se a impossibilidade de conhecimento da insurgência do devedor/apelante, em razão da ausência de interesse recursal derivada da formação de quadro de preclusão. Na hipótese vertente, observa-se que, embora o devedor/apelante tenha recorrido da sentença proferida no bojo do cumprimento de sentença proposto pelos apelados, as razões recursais, em verdade, tratam de questões que já foram vastamente debatidas no âmbito do presente feito e encontram-se sob o manto da coisa julgada. Isso porque, consoante se extrai dos autos, proposto o cumprimento de sentença, o devedor/apelante ofertou impugnação de forma intempestiva, na qual abordou os mesmos pontos expostos nas razões do presente recurso. Em razão da intempestividade, o juízo a quo não conheceu da impugnação (ID 7427983). A parte ré tentou, ainda, apresentar os mesmos argumentos via exceção de pré-executividade (ID 7428000), oportunidade em que aquele juízo ressaltou que nada tinha a prover, porquanto as questões foram objeto da decisão anterior, que não conheceu da impugnação. O banco réu, então, interpôs agravo de instrumento, repisando as questões da impugnação não conhecida, em especial: (i) a ilegitimidade ativa da parte agravada; (ii) o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 626.307; (iii) a limitação da sentença coletiva somente aos associados ao IDEC; (iv) a necessidade de liquidação da sentença exequenda; (v) a impropriedade dos cálculos apresentados; (vi) a necessidade de designação de perícia; (vii) a ofensa a coisa julgada e excesso de execução; (viii) a atualização monetária pelos índices de poupança e, por fim, (ix) a incidência de juros de mora a partir da citação do feito executivo. Na ocasião, esta e. 1a Turma, sob minha Relatoria, conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento (ID 7428029). Confira-se trecho do voto condutor do referido agravo: No caso, é incontroverso que a impugnação da parte agravante foi apresentada de forma intempestiva, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, tal sanção processual somente pode ser excepcionalmente afastada diante de justa causa, o que não se revela a hipótese. Sobre a alegação de que as matérias de ordem pública suscitadas na impugnação intempestiva deveriam ser apreciadas de ofício pelo magistrado a quo, não merece acolhimento. Segundo se observa da impugnação ao ID 15013993 dos autos de origem no 0022931-42.2011.8.07.0001, o agravante alegou como preliminares, o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 626.307, por entender ser necessária a liquidação da sentença exequenda e, ainda, a ilegitimidade ativa de não associado ao IDEC. Com relação a tais teses, somente a ilegitimidade ativa revela-se como matéria de ordem pública, nos termos do §3o do art. 485 do CPC. Contudo, a questão já foi apreciada e discutida de forma definitiva, transitando em julgado em 06/02/2014 (ID 12459757), de modo que não poderá ser novamente analisada. Por fim, sobreveio a r. sentença, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, ante o pagamento efetuado pelo devedor, na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Vê-se, portanto, que o apelante, tendo apresentado impugnação intempestiva, tenta emplacar suas teses por diversas vias. Contudo, a preclusão das matérias já foi reconhecida por esta e. 1o Turma. Ademais, nota-se que, exatamente por se contrapor a matérias preclusas, as razões recursais não possuem correspondência ao conteúdo próprio da decisão atacada, o que revela a inobservância por parte do apelante quanto ao pressuposto inserto no artigo 1.010, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Com efeito, no ato ora impugnado, o juízo de primeiro grau limitou-se a extinguir o cumprimento de sentença, em razão do pagamento. De outro lado, as razões recursais do devedor/apelante em nada diferem das demais manifestações apresentadas ao longo do feito, consoante já demonstrado. Vê-se, portanto, o total descumprimento do princípio da dialeticidade aplicável aos recursos no processo civil, segundo o qual, para devolver ao órgão de segunda instância a matéria objeto de sua irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Assim, em razão da incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, o recurso não deve ser conhecido. Ora, a conduta do devedor/apelante de se valer de recurso para impugnar matérias preclusas, sem atacar as razões pontuadas na sentença, em total desrespeito à atividade do Judiciário, configura litigância de má-fé, por exorbitar a esfera do direito de recorrer contra a sentença que entendeu contra si desfavorável e, como tal, impõe a incidência do regramento previsto nos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, seja pela preclusão quanto aos temas trazidos na apelação cível, seja pela violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. E, por fim, condeno o devedor/apelante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Novo CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora